Tribunal: TJMT
Processo: 1026332-63.2021.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026332-63.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELIELSON PEREIRA LOPES - CPF: 005.487.762-88 (APELANTE), ALESSANDRO MARQUES MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 703.066.641-00 (ADVOGADO), WELSON GAIVA MARINO - CPF: 229.957.901-00 (ADVOGADO), DANIELE LUZINI DOS REIS - CPF: 018.537.411-59 (ADVOGADO), EDEZIO SOUZA PEREIRA - CPF: 809.763.281-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO SILVA RODRIGUES - CPF: 702.460.841-20 (TERCEIRO INTERESSADO), A INCOLUMIDADE PUBLICA (VÍTIMA), SIMONE DOS SANTOS LIMA - CPF: 023.582.521-23 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVÍSSIMA PRATICADA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – CONDUTOR SOB O EFEITO DE ÁLCOOL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO
– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS NOS AUTOS – COMPROVADA A AMPUTAÇÃO PARCIAL DO QUARTO DEDO DA MÃO ESQUERDA DA VÍTIMA – LAUDO PERICIAL QUE APONTA A OCORRÊNCIA DE DEFORMIDADE PERMANENTE – DEMONSTRADA A PERDA PARCIAL DE FUNÇÃO – PROFISSÃO DE MANICURE – CONDENAÇÃO MANTIDA
–
VINDICADA A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO

– IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE – ADEQUAÇÃO DO REGIME INTERMEDIÁRIO –

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.

A conduta do acusado não comporta desclassificação para a figura típica prevista pelo art. 303,
caput
, da Lei n. 9.503/97, se demonstrada pelo laudo pericial do exame de corpo de delito a ocorrência de deformidade permanente, devendo ainda ser pontuado que, em juízo, a vítima comprovou a perda parcial da função do dedo parcialmente amputado, tudo a ratificar o acerto da decisão que condenou o increpado nos termos do art. 303, § 2º, da Lei n. 9.503/97, que pune com maior rigor o delito de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor na hipótese de capacidade psicomotora alterada, por parte do condutor, combinada com o resultado de lesão corporal de natureza grave ou gravíssima.

2
. Nos termos da pacífica jurisprudência do c. STJ, aplica-se o regime prisional semiaberto ao réu reincidente condenado a reprimenda inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, se consideradas favoráveis as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, sendo incabível,
in casu
, a fixação do regime inicial aberto.

3
.
Apelo defensivo conhecido e desprovido.

APELANTE:

ELIELSON PEREIRA LOPES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ELIELSON PEREIRA LOPES

contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da ação penal n. 1026332-63.2021.8.11.0003,
condenou-o
como incurso nas sanções do
art. 303, §§ 1º e 2º da Lei n. 9.503/97
à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção
, no regime inicial
semiaberto
, bem como à
suspensão
da habilitação para conduzir veículo automotor pelo prazo de
08 (oito) meses
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 161800445, o apelante pleiteia a
desclassificação

de sua conduta para a figura típica prevista pelo
art. 303,
caput
, da Lei n. 9.503/97
, ao argumento de que a lesão suportada pela vítima não possuiria natureza
grave
ou
gravíssima
.

Subsidiariamente
, embora sem tecer maiores considerações acerca da matéria, o apelante vindica o
abrandamento
do regime inicial de cumprimento de pena para o
aberto
.

As contrarrazões ministeriais são vistas no ID 161800448, postulando pelo conhecimento e
desprovimento
do apelo defensivo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer encartado no ID 166839151, adotou
per relationem
as razões expostas pelo
Parquet
de primeira instância, razão pela qual opinou pelo conhecimento e
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi manejado por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razões pelas quais
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa, por estarem presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da denúncia que, no dia 24 de outubro de 2021, por volta das dez horas da noite, em via pública do município de Rondonópolis/MT, o denunciado
ELIELSON PEREIRA LOPES
praticou, na direção de veículo automotor, sob influência de álcool e sem possuir permissão ou carteira de habilitação, lesão corporal culposa de natureza gravíssima
contra a vítima
Simone dos Santos Lima
.

Conforme contextualizado pelo
Parquet
, na data dos fatos, a vítima
Simone
transitava com sua motocicleta Yamaha
YBR125
, de placa NJU-7691, quando foi surpreendida pelo acusado
ELIELSON
, que pilotava a motocicleta Honda
CG 160
, de placa QBG-883, no sentido contrário, e que, ao realizar o retorno, na Av. Rotary, sem observar a preferencial, adentrou na direção da via em que
Simone
trafegava, ocasionando o abalroamento.

Em decorrência da imprudência do acusado, a vítima sofreu lesão corporal de natureza gravíssima [deformidade permanente consistente em amputação de dedo]. Ademais, o acusado foi submetido ao teste de alcoolemia, oportunidade em que se atestou sua embriaguez [quantia de 0,73mg de álcool por litro de ar alveolar].

Por esses fatos, ofertou-se a denúncia e, finda a regular instrução processual, o d. juízo
a quo
, em sentença,
condenou
o réu nos termos da exordial acusatória, contexto no qual a i. Defesa agora insurge indignado perante esta instância revisora, nos termos já relatados, pleiteando reforma do r. provimento jurisdicional monocrático.

Passo, agora, à apreciação das teses recursais.

1.

Da vindicada desclassificação para a figura do art. 303,
caput
, da Lei n. 9.503/97

Consoante relatado, a i. Defesa argumenta, a princípio, que a lesão sofrida pela vítima não resguardaria a natureza
grave

ou
gravíssima

exigida para a configuração da figura típica prevista pelo
art. 302, § 2º, da Lei n. 9.503/97
, razão pela qual seria medida de rigor a
desclassificação
da conduta do apelante para o tipo penal previsto pelo
art. 303,
caput
, do mesmo diploma legal.

Após analisar detidamente os autos, no entanto, concluo que
razão não assista à i. Defesa
.

É certo, a princípio, que a insurgência defensiva
não se dirige à condenação em si
do increpado pelo delito de
lesão corporal culposa na direção de veículo automotor
, uma vez que adequadamente comprovadas — inclusive mediante a
confissão judicial
do acusado — a
materialidade e a autoria delitivas
.

Pelo contrário, a i. Defesa vindica tão somente o
afastamento
da figura qualificada prevista pelo art. 303, § 2º, da Lei n. 9.503/97, o qual prevê,
in verbis
: “
A pena privativa de liberdade é de
reclusão de dois a cinco anos
, sem prejuízo das outras penas previstas neste artigo, se o agente conduz o veículo com
capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência
, e se do crime resultar
lesão corporal de natureza grave ou gravíssima
” — Destaquei.

Nesse sentido, argumenta a i. Defesa que a vítima teria sofrido tão somente, nos termos do laudo pericial, “
lesão na terceira falange do quarto dedo da mão esquerda, informando o referido laudo a inexistência de gravidez, bem como a inexistência de incapacidade permanente ou temporária para o trabalho
” (161800445 - Pág. 7).

Nesse contexto, a i. Defesa argumenta não ter sido comprovada qualquer das hipóteses elencadas no art. 129, §§ 1º e 2º do Código Penal, não tendo, portanto, o órgão ministerial logrado êxito em demonstrar a ocorrência de lesão grave ou gravíssima, sendo medida de rigor a consequente desclassificação da conduta do acusado.

Todavia, a detida análise do laudo pericial acostado aos autos, referente ao exame de corpo de delito ao qual se submeteu a vítima, aponta a constatação de
deformidade permanente
, circunstância que se amolda ao previsto no art. 129, § 2º, IV, do Código Penal, e, consequentemente, configura lesão corporal de
natureza gravíssima
.

Com efeito, o Dr. Márcio Landi (CRM-MT 1651), perito oficial, ao subscrever o laudo pericial, respondeu ao quesito pertinente nos seguintes termos,
in verbis
:

07) Resultou incapacidade permanente para o trabalho, ou enfermidade incurável, ou perda ou inutilização de membro, sentido ou função, ou deformidade permanente, ou aborto? (Resposta especificada)

[...] 07)
Sim para deformidade permanente
, que consiste na
amputação da 3ª falange do 4º dedo da mão esquerda
. Não para os demais itens.

(Laudo pericial de ID 161800390 - Págs. 48-49).

Por oportuno, consigo, em concordância com o
Parquet
, que, ainda que exista divergência acerca da melhor classificação a ser conferida à amputação parcial de dedo — se de natureza
grave
ou
gravíssima
— é incontroverso que, por um ângulo ou outro, seja ele de
deformidade permanente
[gravíssima] ou
debilidade permanente
[grave],
em ambos os casos se configura a figura típica do art. 303, § 2º, da Lei n. 9.503/97
.

Veja-se, nesse sentido, o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

A amputação parcial da falange do 3º quirodácito direito configura debilidade permanente a caracterizar o crime de lesão corporal de natureza grave (art. 129, §1º, III, do CP) e não gravíssima (art. 129, §2º, III e IV, do CP).
[...].

(AgRg no AREsp n. 1.895.015/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 20/8/2021). — Destaquei.

Nessa linha intelectiva, ademais, ainda que a i. Defesa aduza ter sido a lesão suportada pela vítima de
menor ofensividade
, por não ter sido demonstrada a produção de
desgosto, desconforto ou humilhação à vítima
, tal constatação vai de encontro às declarações apresentadas em juízo por
Simone dos Santos Lima
, que narrou, em juízo, ser
manicure
por profissão, tendo sua
atividade laboral prejudicada pela perda da função do dedo parcialmente amputado
.

Conforme
Simone
, além dos danos morais e estéticos, bem como financeiros, “
[...]
ele
me atrapalha um pouco no meu trabalho
, porque eu sou manicure, né? Assim,
me dificulta o trabalho... aos poucos eu estou conseguindo me adaptar, mas me atrapalha sim
” (Registro de mídia digital armazenado no ID 161800419).

Portanto, verte dos autos,
a um
, que o d. perito oficial reputou a lesão advinda à vítima como sendo de natureza
gravíssima
, ao apontar a ocorrência de
deformidade permanente
; e,
a dois
, que a vítima relatou, em juízo, tanto seu
desgosto
com o ocorrido, pelos impactos sentidos em sua atividade profissional, quanto, noutro viés, a
extensão do dano
, ao indicar a
perda
, ainda que parcial, da
função do dedo amputado
, de sorte a implicar, tanto pela ótica da lesão
gravíssima
, quanto
grave
, o réu nas sanções do art. 303, § 2º, da Lei n. 9.503/97, em conformidade com o entendimento do c. STJ.

Nesse contexto, a
o confrontar a tese defensiva com o arcabouço probatório contido nos autos, concluo que
obrou com acerto o d. juízo
a quo

ao entender pela adequação da conduta do réu à figura típica do
art. 303, § 2º, da Lei n. 9.503/97
, com esteio tanto nas conclusões do laudo pericial quanto nas declarações da ofendida.

Por conseguinte, entendo ser medida de rigor a
manutenção
da r. sentença condenatória, em todos os seus termos.

2.

Do almejado abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena

Subsidiariamente
, embora sem tecer maiores considerações acerca do pleito, a i. Defesa pugna pela
fixação do regime aberto para início do cumprimento de pena
.

De proêmio, registro que, muito embora o art. 303, § 2º, da Lei n. 9.503/97, preveja pena privativa de liberdade de
reclusão
, e não de
detenção
, por se tratar de
recurso exclusivo da defesa
, deixo de realizar qualquer alteração nesse ponto.

Ademais, verte do art. 33, § 2º, alínea
c
, que o
condenado
não reincidente
, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime
aberto
. Na hipótese dos autos, todavia, trata-se de
condenado reincidente
(PEP n. 0000440-25.2015.8.11.002), circunstância que
obsta a fixação do regime inicial mais benéfico.

Nesse sentido, conforme já decidido pelo c. STJ, “
a jurisprudência desta Corte é firme em assinalar que
a reincidência é fundamento adequado e suficiente para justificar a adoção de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso. Aplica-se o regime prisional semiaberto ao réu reincidente condenado a reprimenda inferior a 4 anos de reclusão, se consideradas favoráveis as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal
(Súmula n. 269 do STJ)
” (STJ, AgRg no HC nº 718.952/SP).

Como foram reputadas
favoráveis ao réu
as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, portanto, apesar da
reincidência
do acusado, torna-se possível e suficiente à repressão da prática delitiva a fixação do
regime inicial intermediário
, sendo
incabível
, todavia, a fixação do regime inicial aberto.

Rejeito
, nesses termos, o pleito defensivo, mantendo
inalterado
o regime inicial de cumprimento de pena.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ELIELSON PEREIRA LOPES
, mantendo incólume a sentença prolatada pelo d. juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT,
nos autos da ação penal n. 1026332-63.2021.8.11.0003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023